Tribunal: STF
Processo: HC 228382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Arthur Irwin Rosa Santos Gois e outros, em favor de Luis Pedro Oliveira Farias, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 804.119/SE. 



    Cito relatório consignado na decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 64):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – ELEMENTOS INVESTIGATIVOS QUE INDICAVAM O ENDEREÇO COMO ESCONDERIJO DO SUSPEITO DE HOMICÍDIO E LOCAL ONDE ESTARIA A ARMA DO CRIME – CHECAGEM PRÉVIA DO ENDEREÇO PELA EQUIPE POLICIAL – INGRESSO NA RESIDÊNCIA APÓS A VISUALIZAÇÃO DO SUSPEITO EVADINDO-SE – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PRESERVAÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – CONEXÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA. PRONÚNCIA DEVIDA. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do CP, no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.



    Sustenta a Defesa que houve ilegalidade na colheita das provas em razão da invasão de domicílio pelos policiais, sem autorização e sem mandado judicial. Assim, entende que devem ser as provas anuladas e o paciente absolvido.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada no endereço Rua Manoel Teles de Mendonça, nº 140, Rotary Club, Itabaiana/SE, assim como que sejam declaradas ilícitas as provas dela decorrentes, desmembrando-se dos autos as provas obtidas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus.”



    (eDOC 8, p. 1-2)



    Colhe-se dos autos que o paciente fora pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do CP, no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, cuja sessão para julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para o próximo dia 25/05/2023 (Processo 202053000689 - Número Único: 0005176-84.2020.8.25.0034, da 1ª Vara Criminal da comarca de Itabaiana/SE) (eDOC 4, p. 2).



    Extrai-se do writ o inconformismo da defesa quanto à imputação ao delito tipificado no Estatuto do Desarmamento, pois alega ter verificado um “absoluto total e desrespeito à inviolabilidade de domicilio”(eDOC 1, p. 1). Informa ter levado a questão ao conhecimento do juízo, em sede de alegações finais, porém, a ilicitude suscitada não foi albergada por ocasião da pronúncia.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, cuja ordem foi denegada (eDOC 8). Contra tal decisão interpôs agravo regimental, pendente de apreciação, incluído em pauta para julgamento virtual pela Sexta Turma do STJ para o dia 13/06/2023, conforme consulta processual à página eletrônica do STJ. 



    Na presente impetração, a defesa afirma buscar tão somente a obtenção de uma medida cautelar “que possa obstar a realização da sessão de julgamento até que se tenha um julgamento definitivo da questão alhures mencionada por meio do e. Superior Tribunal de Justiça” (p. 4). 



    Destaca que o paciente se encontra custodiado, o que reforça não se tratar medida protelatória. Alega que o que se pretende “é apenas que haja um Juízo definitivo sobre uma questão importantíssima para a defesa que é a inviolabilidade domiciliar” (p. 5). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 25/05/2023, no Processo n. 0005176- 84.2020.8.25.0034, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/SE, até que seja julgado o mérito do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 804.119/SE (2023/0053994-1) pela Sexta Turma do STJ. 



    No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 



    Registro que o presente HC foi a mim distribuído nesta data, 23/05/2023, às 11h07 (eDOC 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    Na espécie, verifico tratar-se de impugnação à decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, I, “i”, CF). Precedentes nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada ou verificado constrangimento ilegal. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, verifico ser o caso de acolher o pedido.



    Isso porque o Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inciso XXXVIII —, deixando claro ao intérprete a ideia de funcionar o Júri, formado por juízes leigos, como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus pares. 



    A Constituição Federal assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    Dessa última previsão constitucional, a soberania dos veredictos, decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado.



    Assim, o pronunciamento tardio pelo STJ a respeito de suposta nulidade, que teria o condão de macular o devido processo legal e a garantia da ampla defesa, não se mostra consentâneo com o princípio da eficiência processual, podendo gerar prejuízo ao paciente ante à soberania dos veredictos do júri. 



    De tal sorte, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão a julgamento pelo Tribunal de Júri, agendado para o dia 25/05/2023 (eDOC 4). 



    Ressalto que não está em análise nesta Corte os pedidos realizados nas instâncias ordinárias. 



    Ante o exposto, considerando que o pedido liminar é idêntico ao do mérito, concedo a ordem de habeas corpus apenas para suspender a realização da sessão marcada para 25/05/2023 perante o Tribunal do Júri, no Processo n. 0005176- 84.2020.8.25.0034, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/SE, até que seja julgado o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 804.119/SE (2023/0053994-1) pela Sexta Turma do STJ.



    Comunique-se, com urgência, ao referido juízo da Comarca de Itabaiana/SE.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente